Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707755-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EDSON DE OLIVEIRA ARAUJO, MARIA DO PERPETUO SOCORRO AIRES DE SOUZA, ROSINEIDE LUCENA MATOS D E S P A C H O Manifestem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a NOTA TÉCNICA da NATJUS. Após, retornem os autos conclusos para prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator